Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703436-96.2024.8.07.0006 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA RECORRIDO: HELLEN CAMPOS SILVA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação. A autora alega que o plano de saúde foi cancelado sem notificação prévia, o que causou-lhe dano moral, dada sua condição de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde cumpriu os requisitos normativos, especialmente em relação à notificação prévia; e (ii) saber se o cancelamento indevido do contrato configura dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de rediscutir a preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada na sentença preclui se a parte interessada não interpõe o recurso apropriado. As contrarrazões são via inadequada para pretensão de reforma da sentença. 4. A eventual migração para outro plano de saúde não descaracteriza o vínculo jurídico anterior nem afasta os efeitos da conduta supostamente lesiva praticada pelas empresas. 5. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 exige, para a validade da resilição unilateral por inadimplência, estar o consumidor inadimplente por mais de sessenta (60) dias e ter sido notificado até o quinquagésimo (50o) dia da inadimplência. 6. O desrespeito às regras legais torna irregular a resilição e pode configurar dano moral, a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões não conhecida por inadequação da via eleita. Apelação provida. Tese de julgamento: “O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige notificação prévia com antecedência mínima de sessenta (60) dias, sob pena de nulidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6o, VIII; 47; 51, IV; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712402-06.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 3.4.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, ao declarar inválido o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão. Assevera que o contrato em questão é coletivo por adesão, firmado por intermédio de administradora de benefícios( Qualicorp), e a autora deixou de adimplir mensalidades, situação que, à luz da regulação específica da ANS e da autonomia contratual autoriza a rescisão legítima do vínculo. Defende que a interpretação conferida pela decisão impugnada, no sentido de que a ausência de notificação prévia configuraria conduta culposa da operadora, amplia indevidamente o alcance da norma, estendendo-a a modalidades contratuais não abrangidas pelo dispositivo legal, o que caracteriza inequívoca ofensa à lei federal; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve comprovação de dano efetivo ou correlação direta entre a conduta e o suposto abalo à personalidade da beneficiária. Afirma que apenas cumpriu solicitação formal de desligamento encaminhada pela gestora do contrato coletivo, sem margem discricionariedade para agir de forma diversa.. Pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC, bem como que todas as publicações e intimações sejam realizados em nome dos advogados Franklin da Costa, OAB/DF 6575; Vanusa Edna Alves, OAB/RJ 245.199, Ana Carolini Araújo Henrique Nogueira, OAB/RJ 236.774; Luana Corrêa Bueno, OAB RJ 258.967 (ID 77337601). Na petição de ID 78029527, a parte recorrida pugna que todas as publicações e intimações sejam expedidas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB-DF 53701-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ... 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.957.944/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o indevido cancelamento e a recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassam o simples inadimplemento contratual, pois deixam a paciente desassistida pelos serviços médicos que necessitava diante do quadro de problemas com nódulos na tireoide (ID 72266747). .... O valor da indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. Para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso em tela, o grau de lesividade do ato ilícito foi comum a esse tipo de dano, pois a parte autora/apelada não comprovou a ocorrência de maiores constrangimentos. Por sua vez, a ré possui boas condições econômicas, ante a inexistência de elementos em sentido contrário. Assim, as rés devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, valor razoável para o caso em questão e atende à jurisprudência do STJ sobre a matéria ( ID 76335617). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente.Assim, não conheço do pedido. Defiro os pedidos de publicação conforme requerido nos ID’s 77337601 e 78029527. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023